Tribunal: TJDFT
Processo: 0729382-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO HOME CARE. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao contratar um plano de saúde o consumidor tem a legítima expectativa de ter o devido atendimento médico assim que dele necessitar. A recusa indevida do plano de saúde a tratamento médico indispensável à sua saúde e de seus dependentes configura dano moral a ser ressarcido.
2. Para o arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta censurada, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.